Tribunal: CARF
Processo: 10280.720356/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720356/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.361 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
SALVIO ALBERTINO DE MIRANDA CORREA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. CUSTEIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS PARA DESEMPENHO OU ADIMPLEMENTO DIRETO (IN
NATURA). PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL. INEXISTÊNCIA DO
DIREITO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Os valores relativos às obrigações alimentares definidos em sentença judicial,
acordo judicialmente homologado ou acordo público, se destinados ao custeio
de serviços de educação ou de saúde, são dedutíveis no cálculo do IRPF, ainda
que assumidos para desempenho ou adimplemento direto pelo próprio
alimentante, sujeito passivo (prestações in natura - art. 81, § 3o do Decreto
3.000/1999).
O custeio de aluguel, assumido para adimplemento direto pelo sujeito passivo,
não é uma despesa de educação, nem de saúde, e, portanto, não é dedutível no
cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720356/2010-06
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720356/2010-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2009/750229607587089 (fls. 04/08), referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
8.089,48
Multa de Ofício (passível de redução)
6.067,11
Juros de Mora (calculado até 28/02/2010)
601,85
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/02/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
14.758,44
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública: no
valor de R$ 29.416,27. Motivo: não tem previsão legal o valor de R$ 23.032,27 por se
tratar de pagamento de aluguel e R$ 6.384,00 por se tratar de despesa com instrução não
declarada pelo contribuinte.
A ciência do lançamento ocorreu em 02/03/2010 (fls. 40) e, em 18/03/2010, o
contribuinte apresentou defesa de fls. 02/03, acompanhada dos anexos de fls. 09/39,
solicitando a improcedência do presente lançamento, sob a alegação de que a dedução
glosada pela Fiscalização tem amparo legal, pois se refere a pagamento de aluguel em
nome de Orlando Jorge Araújo do Nascimento no valor de R$ 10.532,27 e de Heitor
Oliveira no valor de R$ 12.500,00 e a pagamento de instrução no valor de R$ 6.384,00,
definidos como pensão alimentícia, conforme sentença judicial que junta aos autos.
Junta também, boletos bancários, recibos de aluguel e contrato de prestação de serviços
educacionais.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
O contribuinte alega em sua defesa que os valores glosados dizem respeito à pagamento
de aluguel e de instrução, que conforme sentença judicial são definidos como pensão
alimentícia.
Quanto à despesa com instrução, o art. 81 do RIR/1999, prevê:
“Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o
e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘b’).
(...)
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §
3o).” (Grifou-se)
Desse modo, a despesa de instrução de alimentando, quando em decorrência de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderia ser
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720356/2010-06

deduzida pelo alimentante, observado, para o ano-calendário 2008, o limite de R$
2.592,29.
Segundo a Fiscalização o contribuinte não informou em sua Declaração de Ajuste Anual
– DAA do exercício de 2009, o valor de R$ 6.384,00 a título de despesa com instrução.
A respeito, às fls. 28 a 30, na carta de sentença (fls. 10/15), extraída dos autos da ação
consensual de dissolução de união estável requerida pelo contribuinte e Simone de
Carvalho Costa, consta que “8. A título de PENSÃO ALIMENTÍCIA, o Requerente
Sálvio pagará à Simone e a sua filha menor Samantha, o valor mensal de R$ 6.000,00
(seis mil reais), sendo 50% (cinqüenta por cento) para a Requerente Simone e 50%
(cinqüenta por cento) para a sua filha Samantha.... 9. Pagará, ainda, o Requerente a
título de pensão o Colégio “Peteleco” – Centro de Educação Montessoriana do Pará
de sua filha Samantha....”. Tal acordo foi homolado por sentença em 10/11/2003.
Analisando a Declaração de Ajuste Anual - DAA ( fls. 45), conjuntamente com a carta
de sentença mencionada no item anterior, verifica-se que o contribuinte declarou
pagamento de pensão alimentícia a Sra Simone de Carvalho Costa no valor de R$
36.000,00 (R$ 3.000,00 X 12) e para a sua filha Samantha Costa de Miranda Correa, o
valor de R$ 42.384,00, correspondente a R$ 36.000,00 a título de pensão alimentícia e
R$ 6.384,00 referente à despesa com instrução, justamente o valor glosado pela
Fiscalização.
Dessa forma, verifica-se que o contribuinte cometeu engano quando declarou a
totalidade de R$ 42.3894,00 no código 30, do campo Pagamentos e Doações Efetuadas
da DAA, como pagamento de pensão alimentícia judicial. De acordo com o art. 50,
parágrafo 2o, da Instrução Normativa/SRF no 15, de 06/02/2001, deveria ter informado o
valor de R$ 6.384,00 a título de despesa com instrução.
Às fls. 16/19, o contribuinte juntou o contrato de prestação de serviços educacionais,
pactuado entre o contribuinte em nome de sua filha Samantha Costa de Miranda Correa
e o Centro Educação Montessoriana do Pará S/S Ltda, comprovando que cumpriu a
determinação contida na carta de sentença.
Os recibos juntados às fls. 20/24, só comprovam o pagamento do valor de R$ 2.660,00 e
não o valor glosado de R$ 6.384,00.
Em assim sendo, considerando que há fundamento legal para o alimentante deduzir as
despesas com instrução, nos casos de cumprimento de decisão judicial, circunstância
comprovada com a cópia da carta de sentença, fls. 10/15, conclui-se que a glosa no
valor de R$ 2.592,29 foi indevida, devendo ser restabelecida essa quantia na declaração
de ajuste do sujeito passivo, tendo em vista que a dedução relacionada à instrução para o
ano-calendário 2008 foi limitado àquele valor pela legislação tributária.
No tocante ao pagamento de aluguel no valor glosado de R$ 23.032,27, pago pelo
contribuinte como pensão alimentícia judicial (código 30) a Jorge Armindo Tamer
Junior (aluguel Simone - R$ 10.532,27) e a Rosenda da Silveira Martins Amico (R$
12.500,00), devo esclarecer que, os pagamentos em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia não são dedutíveis para fins do imposto de renda, conforme o
Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2009 esclarece:
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
336 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas
e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas
e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e
limites legais.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720356/2010-06

Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, § 3o; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 78, §§ 4o e 5o;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 50, § 2o)
Desta forma, não poderão ser considerados os pagamentos mencionados pelo
contribuinte.
O lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para restabelecer a
dedução de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29:
2009
17.456,46

420.000,00

-

437.456,46

-
-

Dependentes (no)
2
3.311,76
2.592,29

26.143,64

108.592,29
48.850,00

189.489,98
247.966,48
61.604,94

-

61.604,94

147,36
589,20

-
-

736,56

60.868,38
54.204,57
6.663,81
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Contribuição Prev. Emp. Doméstico
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

CONCLUSÃO
Isto posto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo o crédito tributário
em parte pelo valor de R$ 6.663,81, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora, calculados de acordo com a legislação de regência.
É o voto.
Suely Nazaré Maia da Rocha
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula SIAPE no 0896908

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e
com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e
despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e limites
legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
não são dedutíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720356/2010-06

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o conceito de “pensão alimentícia”, utilizado para cálculo do valor dedutível na
apuração do IRPF, comporta tão-somente a obrigação geral e indistinta definida em sentença
judicial ou acordo judicialmente homologado ou público, ou se ele também engloba as
obrigações calculadas com base noutras necessidades dos alimentandos, que não educação e
saúde.
Dispõe a legislação de regência:

CC/2002:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2 o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.

[...]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.

[...]

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos,
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha
sido declarado culpado na ação de separação judicial.
Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não
tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge
será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência.

O emprego da palavra “alimentos” na legislação civil decorre de impulso atávico
(e.g., art. 396 do CC/1916) e tem função metonímica ou metafórica, pois ela não se limita a
referir gêneros alimentícios, como víveres, por também alcançar quaisquer outros bens ou
prestações necessárias ao sustento, como saúde, educação, lazer, moradia e segurança.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720356/2010-06

Segundo o texto legal indicado, o dever de prestar “alimentos” pode ser realizado
de duas formas: (a) pela entrega direta dos bens e dos serviços necessários, na modalidade
também conhecida como in natura, ou (b) de modo indireto, por obrigação monetária, que se
torna vicária da entrega direta de bens e de serviços.
Numa relação familiar unida, a prestação alimentar tende a ser direta, enquanto na
relação familiar desagregada, ela tende a ser indireta. De fato, a obrigação pecuniária torna-se o
meio por excelência de prestação do dever alimentar sempre que há discordância ou animosidade
entre os membros da família, na medida em que a entrega direta de bens e de serviços tende a
tornar-se psicologicamente penosa, bem como tende a transformar-se em meio de corporificação
de disputas entre ex-cônjuges e entre pais e filhos alienados (estranged).
Ao transladar esse quadro para o campo próprio da tributação, a legislação
empregou a expressão “pensão alimentícia” para designar o valor dedutível no cálculo do IRPF
devido pelo alimentante, se o dever alimentar decorresse de sentença judicial, acordo
judicialmente homologado ou acordo público.
Para referência, transcreve-se os arts. 78 e 81 do Decreto 3.000/1999, verbatim:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

[...]
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea ‘b’).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720356/2010-06

(...)
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).” (Grifou-se)

O translado do sistema civil familiar à seara tributária foi imperfeito, pois as
idiossincrasias da expressão “pensão alimentícia” foram desconsideradas, de modo a criar
tratamento desigual entre sujeitos passivos jungidos diretamente ao Código Civil, de um lado, e
sujeitos passivos jungidos às normas individuais e concretas projetadas pelas sentenças judiciais,
acordos homologados e acordos públicos.
As normas civis de Direito de Família não se sujeitam às restrições tributárias, e o
respectivo parâmetro de calibração é a necessidade do alimentado, mediada pela capacidade do
alimentante. Eventualmente, o padrão de vida usual da família também é utilizado para firmar as
expectativas legítimas e asseguradas pelo Estado.
Já no campo tributário, o direito à dedução não segue a capacidade contributiva
marginal, a que aludia MUSGRAVE, nem o princípio do benefício, defendido por WICKSELL. As
despesas dedutíveis são definida pelo legislador, ainda que elas não reflitam o sacrifício marginal
efetuado pelo sujeito passivo ao recolher o “último real em tributos”.
Assim, os dois regimes seguem critérios determinantes divergentes. O sujeito
passivo submetido ao regime ordinário, com a aplicação direta do Código Civil sem qualquer
intermediação, somente poderá deduzir uma fração das despesas com o dever alimentar.
Já o sujeito passivo submetido à norma individual e concreta promanada de
sentença judicial, acordo judicialmente homologado ou de acordo público possui uma “pensão
alimentícia” a pagar, que, segundo as regras de Direito de Família, não está limitada pelas
restrições próprias de direito tributário.
Observe-se que em nenhum momento o texto legal tributário ajusta a “pensão
alimentícia” às mesmas limitações típicas aplicáveis ao dever de prestar alimentos do sujeito
passivo em regime ordinário, como a precificação por dependente ou o teto relativo à despesa
com instrução (as despesas médicas não possuem limitação, então elas são irrelevantes para esta
comparação).
A propósito, o art. 81, § 3o do Decreto 3.000/1999 refere-se ao dever alimentar
assumido para desempenho direto, in natura, e não mediado pela generalidade da “pensão”.
Como o limite seria inaplicável à obrigação alimentar indireta, mediada pela “pensão”, ela não
pode ser considerada como um limitador ao regime extraordinário (utiliza-se “extraordinário”
tão-somente em oposição à “ordinário”, que é o rótulo atribuído ao regime no qual há a aplicação
direta do texto do Código Civil, sem a intermediação da norma individual e concreta referida
inúmeras vezes ao longo do voto).
No caso em exame, a obrigação alimentar, ou seja, a “pensão”, é apresentada de
modo analítico, e não apenas sintético. O cálculo do respectivo valor compreende as quantias
relativas ao aluguel de um imóvel, conforme expõe o sujeito passivo em suas razões recursais
(fls. 76):

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720356/2010-06

Como parte do ACORDO de Dissolução da União Estável se obriga o Requerente
sálvio a pagar o ALUGUEL de um imóvel, tipo apartamento, para que lá residam a
Requerente Simone e sua filha menor Samantha.

Em observância estrita à regra da legalidade, se a parcela relativa ao aluguel faz
parte da “pensão alimentícia” para aos alimentandos, é impossível opor uma restrição específica
do regime ordinário de deduções ao regime extraordinário. A circunstância de haver
demonstração analítica ou “destacada” do cálculo não altera essa constatação.
Em sentido diverso, se a obrigação é assumida para adimplemento direto, in
natura, aplicam-se as restrições previstas no art. 81, § 3o do Decreto 3.000/1999.
Como o valor assumido para pagamento direto, in natura, não é referente à saúde,
nem à educação, não há o direito à dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original